Tribunal: STF
Processo: ARE 925925
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-29
Data de publicação: 2016-11-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SOBRESTAMENTO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. O tema de fundo, tanto na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.264, relator o ministro Edson Fachin, como neste extraordinário, diz respeito à compatibilidade, com a Lei Maior, da intimação por edital na demarcação de terrenos de marinha, considerados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se aguardar o julgamento do mérito do processo objetivo.